Tribunal: TJBA
Processo: 0000417-20.2017.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000417-20.2017.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DOUGLAS PEREIRA BRITO Advogado(s): VILOBALDO JOSE LANDIN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. O Conselho de Sentença reconheceu a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121, §2º, II e IV, do CP). Narrou a peça acusatória, em síntese, que, no dia 21/06/2017, por volta das 00:05 hs, em um bar no Povoado de Rosa Benta, zona rural de Morro do Chapéu/BA, o Recorrente, utilizando-se de uma faca, teria desferido dois golpes contra a vítima JOSEMAR DE SOUSA OLIVEIRA, atingindo-lhe a região inter-escapular e região lombar direita, as quais, por sua natureza e sede, não foram a causa eficiente da morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consta, ainda, nos fólios, que o suposto delito ocorreu por motivo fútil, decorrente de discussão em uma partida de sinuca, tendo sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, despreocupada e sem saber que o réu tinha saído do local e retornado com uma faca, foi apunhalada pelas costas. A defesa requer a anulação do julgamento, sob a alegação de ser contrário às provas, e, subsidiariamente, a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados contrariou as provas do processo ao reconhecer a intenção de matar; (ii) analisar a correção no cálculo da pena-base e na segunda fase da dosimetria; (iii) avaliar a fração de redução aplicada em razão da tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão dos jurados encontra forte apoio nos depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas. O conjunto de provas confirmou que o réu saiu do local após uma discussão banal, armou-se com uma faca e retornou para golpear a vítima pelas costas, o que afasta a alegação de decisão contrária à prova dos autos e confirma a intenção de matar. 4. As lesões superficiais não afastam a tentativa de homicídio, pois o que se avalia é o dolo de matar, demonstrado pelo uso da arma branca e pela forma dos golpes. Além disso, não cabe ao Tribunal ad quem substituir a valoração dos jurados, cuja decisão é soberana, desde que fundamentada em provas legais e coerentes. 5. A pena-base foi corretamente exasperada. O juiz fundamentou a decisão na culpabilidade acentuada do ora Apelante, marcada pela premeditação, bem assim, na personalidade voltada a ameaçar a vítima após a prisão, nas circunstâncias do crime em local isolado e de madrugada, e nas consequências graves que envolveram trauma psicológico e prejuízo financeiro à vítima. A agravante do motivo fútil também foi aplicada corretamente na segunda fase, sem dupla punição. 6. A reprimenda merece reparo quanto à fração de diminuição relativa à tentativa, que deve incidir no patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme autoriza o art. 14, inciso II, do Código Penal. O laudo pericial constatou que a agressão não gerou perigo de vida para a vítima. Os cortes sofridos nas costas, embora desferidos com intenção de matar, foram classificados como superficiais pelos peritos. Diante desse cenário, mostra-se juridicamente adequado aplicar a fração máxima de redução, haja vista a grande distância entre a conduta praticada e o resultado pretendido, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, a pena resta definitivamente fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sendo mantido o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva. Tese de julgamento: "1. A decisão do Conselho de Sentença que encontra amparo na prova oral produzida não é manifestamente contrária aos autos. 2. A redução da pena pela tentativa deve ser aplicada no grau máximo de dois terços quando a agressão causa lesões superficiais e o resultado morte fica distante da consumação." ____________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 14, II, 59, 61, II, alínea "a", e 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal; Art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000417-20.2017.8.05.0170, da Comarca de Morro do Chapéu, nos quais figuram como Apelante DOUGLAS PEREIRA BRITO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.